Tribunal: TJBA
Processo: 8120886-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120886-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: JORCIZELIA DOS SANTOS VELOSO

Advogado(s)
:
KARANI OLIVEIRA SOUSA, DIANA MARIA DE SOUZA COSTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA. NATUREZA TERAPÊUTICA E FUNCIONAL. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura da cirurgia de mamoplastia redutora indicada por prescrição médica, determinando o custeio integral do procedimento e materiais correlatos, além da fixação de multa diária em caso de descumprimento. O pedido de danos morais foi rejeitado na origem.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legitimidade da recusa da operadora de plano de saúde em custear procedimento cirúrgico prescrito em razão de hipertrofia mamária grave, sob o argumento de tratar-se de cirurgia estética não prevista no rol da ANS e excluída contratualmente.

III. Razões de decidir

3. O rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, funcionando como cobertura mínima obrigatória, não sendo admitido como justificativa para exclusão de procedimento indicado clinicamente.

4. Lei nº 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade de custeio de tratamentos não constantes do rol da ANS, desde que haja evidência científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos de saúde.

5. A documentação médica comprova quadro de hipertrofia mamária severa, com repercussões clínicas relevantes, caracterizando a cirurgia como de natureza reparadora e terapêutica, e não estética

6. A negativa de cobertura afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, além de configurar prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Multa diária fixada em primeiro grau em patamar razoável, com finalidade coercitiva, sem caracterizar excesso.

8. Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"
1. O rol da ANS é exemplificativo e não pode ser invocado para excluir cobertura de procedimento prescrito com finalidade terapêutica e funcional.

2. É abusiva a negativa de cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora quando comprovada sua necessidade clínica para tratamento de hipertrofia mamária grave.
"

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, I e IV, 51, IV e §1º, II e III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.433.672/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma; Lei nº 14.454/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação nº 8120886-68.2023.805.0001, em que figuram como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada

JORCIZELIA DOS SANTOS VELOSO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator